Tribunal: TJSP
Processo: 0042121-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Usurpação de função pública (artigo 328, caput, do CP) – Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Reiteração de impetração anterior – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0042121-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
RODRIGO FERNANDO DE AZEVEDO e Impetrante CLÉBER STEVENS
GERAGE, é impetrado MMJD DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DO FORO DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042121-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13366
2
Habeas corpus no 0042121-48.2020.8.26.0000
Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança
Paulista (Processo no 0008118-03.2016.8.26.0099)
Impetrante: Cléber Stevens Gerage (advogado)
Paciente: Rodrigo Fernando de Azevedo

Voto no 13366
HABEAS CORPUS
Usurpação de função pública
(artigo 328, caput, do CP)
Pleito de concessão de
prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no
62 do CNJ Reiteração de impetração anterior Ordem
não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Cléber Stevens Gerage, com pedido liminar, em favor de Rodrigo
Fernando de Azevedo, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juiz Relator do Colégio Recursal do Juizado Especial
Criminal
da
Comarca
de
Bragança
Paulista
(Processo
no
0008118-03.2016.8.26.0099).
Aduz, em síntese, que o paciente que respondeu solto
ao processo de conhecimento foi condenado definitivamente como incurso
no artigo 328, caput, do Código Penal ao cumprimento de 03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo; em decorrência do
trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor,
pendente de cumprimento. Aduz, entretanto, fazer jus à prisão domiciliar,
notadamente por estarem preenchidos os requisitos da a Recomendação no
62/2020 do CNJ referente à situação de pandemia, tanto mais por se tratar
de crime de menor potencial ofensivo, cometido sem violência ou grave
ameaça. Conclui pela suficiência da imposição de medidas cautelares
alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0042121-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13366
3
Requer a concessão da ordem para 'converter a prisão
semiaberto do paciente em prisão domiciliar' (fls. 01/06).
Indeferida a liminar, foram dispensadas as informações
nos termos do artigo 662 do CPP (fls. 421/423).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 427/430).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Com efeito, fora julgado por esta Colenda 15a Câmara
Criminal, em 01.10.2020, o habeas corpus no 2214724-93.2020.8.26.0000,
no qual no qual restou apreciada e denegada a matéria ora aventada
(pedido
de concessão de prisão domiciliar com fundamento na
Recomendação no 62/2020 do CNJ) matéria idêntica à ora aventada neste
writ; logo, o Tribunal de Justiça tornou-se autoridade coatora sobre este
tema.
Acrescente-se o entendimento jurisprudencial segundo o
qual a reiteração do pedido de habeas corpus é impossível quando são
apresentados os mesmos fundamentos ou as mesmas provas (STF RTJ
129/1249; 130/145/ 129/76; TJSP HC no 0233370-69.2012.8.26.0000, 10a
Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 17.01.2013).
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator